Tribunal: STF
Processo: RE 1420235
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. ART. 42, CP. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECURSO DO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE DETRAÇÃO DE PERÍODO CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PRETENSÃO ACOLHIDA. QUESTÃO JURÍDICA QUE MERECE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E AMPLIATIVA DE DIREITOS, NOTADAMENTE CONSIDERANDO A EFETIVA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE SOFRIDA, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ADOTADO MAJORITARIAMENTE POR ESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    - A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A DETRAÇÃO PENAL NA HIPÓTESE DE SUBMISSÃO DO APENADO A MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, O PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, POR ENSEJAR A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO INDIVÍDUO, DEVE SER DETRAÍDO DA PENA, A FIM DE SE EVITAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO E OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE, IGUALDADE E PROPORCIONALIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC N.º 455.097/PR) E ADOTADO PELA MAIORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS DESTA CORTE. MATÉRIA AFETADA A JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N.º 1155).



    - QUANTO À EVIDENTE AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A MEDIDA ALTERNATIVA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E A INCONTESTÁVEL IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE SE ATRIBUIR O MESMO PESO A CADA UMA DESSAS RESTRIÇÕES DE LIBERDADE PARA FINS DE DETRAÇÃO DE PENA, A FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS E PROPORCIONAIS, TAL QUAL FEITO PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO PARADIGMÁTICO, SOLUCIONA O APARENTE ENTRAVE.



    - "INDEPENDENTEMENTE DO USO DA TORNOZELEIRA, O ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR OBRIGATÓRIO SUJEITA O APENADO A EXCESSO DE EXECUÇÃO, EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO OBJETIVA À LIBERDADE CONCRETIZADA PELA REFERIDA MEDIDA DIVERSA DO CÁRCERE. 9. DESSA FORMA, INCIDE NA HIPÓTESE A MESMA RATIO DECIDENDI ADOTADA PELA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO HC N. 455.097/PR, NO SENTIDO DE QUE O RÉU SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR COMPULSÓRIO - A DESPEITO DO FATO DE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL EM RELAÇÃO ÀQUELES A QUEM SE IMPÕE O RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - ESTÁ SUBMETIDO A EVIDENTE RESTRIÇÃO AO SEU STATUS LIBERTATIS, AO NÃO MAIS DISPOR DA MESMA AUTODETERMINAÇÃO DE UMA PESSOA INTEGRALMENTE LIVRE". (AGRG NO HC 652.810/SC, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 14/09/2021, DJE 24/09/2021)



    - PRETENSÃO ACOLHIDA PARA PARA QUE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO DA PENA, CONSIDERANDO-SE OS INTERVALOS DE HORAS EM QUE O INDIVÍDUO EFETIVAMENTE ESTEVE RECOLHIDO, SEM O CÔMPUTO DE PERÍODOS DE LIBERAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO. A SOMA DAS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR A QUE O APENADO FOI SUBMETIDO DEVE SER CONVERTIDA EM DIAS PARA CONTAGEM DA DETRAÇÃO DA PENA. E SE NO CÔMPUTO TOTAL REMANESCER PERÍODO MENOR QUE VINTE E QUATRO HORAS, ESSA FRAÇÃO DE DIA DEVERÁ SER DESPREZADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, I, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente